Tribunal: TCU
Processo: 029.618/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antelma Neves Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Antelma Neves Pereira contra o Acórdão 1082/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, emitido pelo Conselho da Justiça Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de aposentadoria de Antelma Neves Pereira, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Conselho da Justiça Federal.